Tribunal: TJDFT
Processo: 0713278-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713278-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Condomínio Rural Mansões Belvedere Green Embargado: Penha Hercilia Mattos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Condomínio Rural Mansões Belvedere Green (Id. 16942860) contra a decisão liminar que deferiu a antecipação da tutela recursal requerida pela ora embargante (Id. 16697148). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 19 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator